Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-54.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, do CPC. Advogada dos embargantes, única patrona da causa, que posteriormente comprovou o nascimento de seu filho durante o prazo para emenda da inicial. Ocorrência de suspensão processual. Sentença proferida antes de transcorridos os 30 dias de suspensão. Necessária anulação. Art. 313, IX, § 6o,

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, IV, do CPC. Advogada dos embargantes, única patrona da causa, que posteriormente comprovou o nascimento de seu filho durante o prazo para emenda da inicial. Ocorrência de suspensão processual. Sentença proferida antes de transcorridos os 30 dias de suspensão. Necessária anulação. Art. 313, IX, § 6o, do CPC. Recurso provido.